Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VONTADE PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR APENAS UMA PORTABILIDADE DE MÚTUO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDOR). ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES CONSTATADAS. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. ANÁLISE ISOLADA PARA FINS DE FIXAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDTF. VÍCIOS SANADOS. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA APRECIADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO REQUERIDO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao apelo interposto pelo autor, nos autos da ação de anulação contratual cumulada com pedido de reparação de danos, para declarar a nulidade dos contratos de mútuo, declarar a inexistência de dívidas a eles vinculadas e condenar os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais ao consumidor. 1.1. Nos primeiros embargos, o autor embargante argumenta haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que o aresto fixou os honorários advocatícios tão somente em relação a condenação em danos morais, não se manifestando quanto à sucumbência em relação ao pedido principal, que é a anulação dos contratos fraudulentos de empréstimos. Alega, ainda, que o acórdão não se pronunciou sobre a dedução dos valores que já foram pagos pelo autor, enquanto perdurou os descontos compulsórios dos empréstimos em seu contracheque. 1.2. Nos segundos embargos, o banco embargante alega existir omissão no aresto, postulando o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz que os contratos são válidos, porque supostamente o consumidor aceitou e confirmou todos os passos da contratação, atestando seu final consentimento por meio de assinatura eletrônica (selfie). Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em equívoco ao tratar da reparação material e da devolução dos valores tidos por indevidos, porque não considerou o suposto depósito de quantias na conta do embargado. Pleiteia a reforma do acordão, ou, subsidiariamente, a devolução dos valores supostamente depositados em benefício do consumidor.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Do pedido de reembolso / compensação dos valores - omissão constatada. 3.1. O autor embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre a dedução dos valores já pagos, enquanto perdurou os descontos compulsórios dos empréstimos em seu contracheque. Pede seja sanada a omissão, para determinar que sejam deduzidos do empréstimo mantido os valores que já descontados, sob pena de enriquecimento ilícito das instituições bancárias. 3.2. Em sentido diametralmente oposto, o banco embargante aponta que houve omissão sobre a existência de depósito de valores na conta da parte autora. Defende, nesse sentido, a possibilidade de compensação em relação aos danos. 3.3. Nos termos do art. 182 do Código Civil, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.” 3.4. Na mesma linha, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A nulidade do contrato, por se operar ex tunc, acarreta o retorno das partes ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade do ajuste contém em si eficácia restituitória –, nasce o direito de as partes serem ressarcidas pelo que despenderam na vigência do contrato nulo – e liberatória, pois desobriga ambos da relação contratual. 2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa. [...]” (Recurso Especial no 1.611.415 - PR (2016/0169479-1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 07/03/2017). 3.5. Dessa forma, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a declaração judicial de rescisão/anulação contratual contém, por si, comando de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, o qual independe de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento indevido da outra parte.

4. Em atenção aos termos do art. 182 do Código Civil, e a fim de evitar enriquecimento ilícito seja da parte consumidora, seja das instituições financeiras, deve o acórdão ser clarificado para deixar evidente que, como consequência natural da declaração de nulidade dos contratos, deve o autor devolver aos bancos o valor que lhe foi disponibilizado em conta corrente a título de empréstimo, devendo ser considerando como devolução os valores dos boletos já pagos e eventuais outros pagamentos que tenham sido efetivados. Da mesma forma, as instituições financeiras devem devolver ao autor os valores que foram descontados em seus contracheques ou através de outros meios. 4.1. Diante da previsão inserta no art. 368 do Código Civil, que afirma que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, os montantes devem ser entre si compensados após as devidas apurações em sede de liquidação de sentença. 4.2. Precedentes desta Corte em casos similares: “[...] 6. Reconhecida a nulidade, é necessário que as partes sejam restabelecidas ao status quo ante, anulando-se os contratos firmados pela Autora, determinando-se a restituição de todos valores pagos à instituição financeira em razão do referido contrato. 7. Bem como deve a Autora proceder à devolução do valor creditado pela instituição financeira na sua conta bancária em decorrência da celebração dos contratos, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da contratante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. [...]” (0708240-74.2019.8.07.0009, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 26/01/2023).

5. Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais - cumulação de pedidos. 5.1. O primeiro embargante (autor) sustenta que o aresto fixou os honorários advocatícios tão somente em relação a condenação em danos morais, não se manifestando quanto à sucumbência em relação ao pedido principal, que é a anulação dos contratos fraudulentos de empréstimos. Assiste razão ao recorrente. 5.2. Tratando-se os autos de cumulação própria de pedidos (declaração de nulidade e condenação por danos), caso em que é possível a procedência simultânea de todos os requerimentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado, isoladamente considerados. 5.3. A adoção de entendimento contrário estimularia a apresentação de duas ou mais ações a fim de evitar a cumulação de pedidos em um único processo, o que ensejaria evidente prejuízo ao interesse público e ao serviço adequado de prestação jurisdicional. 5.4. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 2. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (07083481620228070004, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 5.5. Considerando que a verba honorária deve ser fixada compreendendo todos os pedidos, esta também há de incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor ao ter a procedência em relação ao pedido declaratório. 5.6. Verifica-se assistir, em parte, razão ao recorrente, de maneira que devem ser acolhidos seus embargos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão prolatado, a fim de fixar a base de cálculo da verba honorária sobre a soma do valor da condenação (R$ 8.000,00) e do proveito econômico obtido com a declaração de inexistência das dívidas vinculadas aos negócios jurídicos anulados judicialmente (R$ 83.714,59), mantido o percentual adotado no julgamento, qual seja, 10% (dez por cento).

6. Da alegação de validade dos contratos. 6.1. Nos segundos embargos, o embargante aduz que os contratos são válidos, porque supostamente o consumidor aceitou e confirmou todos os passos da contratação, atestando seu final consentimento por meio de assinatura eletrônica. 6.2. Da leitura das razões movidas pelo banco embargante extrai-se a tentativa de reanálise da controvérsia, o que não é cabível através dos embargos declaratórios. 6.3. Não há que se falar em omissão. O acórdão registrou que, em análise ao histórico de conversas entre os correspondentes bancários e o autor, nota-se que os contratos, firmados de maneira virtual, não proporcionaram a compreensão completa de todas as sutilezas da operação e do método de pagamento em relação aos contratos anteriores. 6.4. Além disso, o aresto consignou que houve vício de consentimento devido à informação inadequada e imprecisa, pois sempre eram emitidos boletos para “quitação de créditos” decorrentes de treze “mútuos” bancários que discrepavam da intenção originária da parte consumidora. 6.5. As teses ventiladas pelos bancos acerca da validade dos negócios firmados e demonstração de anuência da parte autora com os descontos foram devidamente apreciadas e rechaçadas, não havendo que se falar em omissão neste ponto. 6.6. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 6.7. Os embargos de declaração não constituem recurso adequado para o reexame de questões já decididas, restringindo-se exclusivamente às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material.

7. Embargos declaratórios do autor acolhidos com efeitos infringentes. 7.1. Embargos declaratórios do banco requerido parcialmente acolhidos.